Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-59.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000159-59.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALANILDES RIBEIRO FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s):VAGNER BISPO DA CUNHA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR NOMIAL GLOBAL PRESERVADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REPERCUSSÃO SOBRE GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS. TEMA 911 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal visando ao restabelecimento do pagamento destacado de gratificações suprimidas e ao reconhecimento do direito ao piso nacional do magistério. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alteração na forma de pagamento das gratificações, sem redução da remuneração global, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos; (ii) verificar se o vencimento básico da servidora está em desacordo com o piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008. III. Razões de decidir 3. A alteração na forma de pagamento das gratificações, sem decesso remuneratório, não configura ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STF. 4. É vedado ao ente federativo fixar vencimento básico inferior ao piso nacional do magistério. 5. Constatou-se que, entre janeiro e junho de 2022, o vencimento básico da impetrante esteve abaixo do valor fixado legalmente. 6. As gratificações por mudança de nível e pós-graduação, previstas na legislação municipal, são calculadas com base no vencimento básico, devendo observar o piso nacional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A redução do salário-base de servidor público, sem alteração do valor nominal global da remuneração, não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. É direito do servidor público do magistério perceber vencimento básico igual ou superior ao piso nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com repercussão sobre as gratificações calculadas com base no vencimento base, nos termos da legislação local." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, 5º e 6º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000159-59.2022.8.05.0084 em que figura como apelante ALANILDES RIBEIRO FERREIRA DE SOUZA e como apelado MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.